Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-74.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000817-74.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), IVO GONCALVES DE FREITAS - CPF: 448.096.899-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS – DEVER CONSTITUCIONAL – REALIZAÇÃO DE CONSULTA PRÉ PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – BLOQUEIO ON-LINE MANTIDO – MEIO MAIS EFICAZ – RECURSO NÃO PROVIDO.

É dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o custeio do tratamento cirúrgico uma de suas principais vertentes de atendimento, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

O bloqueio de valores na conta corrente da Fazenda Pública, embora possa parecer mais rigoroso, apresenta-se como medida menos onerosa do que a imposição da multa diária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sorriso, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada em fase de Cumprimento Provisório de Sentença (autos n. 1000125-52.2017.8.11.0040), fixou multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da ordem judicial.

Defende o Recorrente ser indevida a aplicação da multa diária, para o caso de descumprimento da decisão, já que a medida penaliza a própria sociedade.

Em vista de inexistir pedido liminar, fora determinado a intimação da parte recorrida para apresentar a contraminuta ao Recurso. (Id 489992 – pág. 01).

A Agravada apresentou a contraminuta, defendendo a manutenção da decisão recorrida (Id 465906).

O agravado juntou as contrarrazões (Id.626319),
requerendo que seja negado provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, de forma monocrática, uma vez que o Recurso Especial n. 147665/RS pacificou a questão quanto à possibilidade de aplicação de multa ao ente público.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 973294, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020